Tribunal: STF
Processo: RE 1419760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Os presentes recursos originam-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas Gerais - SINDIEMG contra a Lei Estadual 17.389, de 28 de julho de 2021, que dispõe sobre a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido no Estado de São Paulo e dá outras providências 



    Na petição inicial, sustenta o autor que a a lei afronta os arts. 1º; 25; e 111 da Constituição Estadual. Para tanto, aduz que a norma proíbe a produção e o consumo de fogos de estampido, artifício e similares, em contrariedade ao pacto federativo, à razoabilidade, à livre iniciativa, à liberdade econômica e à livre concorrência. 



    Afirma que “o Estado de São Paulo invadiu esfera de competências legislativas reservadas pela Constituição Federal à União contrariando normas federais gerais, em flagrante desequilíbrio ao sistema de distribuição de atribuições aos diferentes entes federativos fixado pela Carta Magna” (Vol. 1, fl. 8).



    Defende que a lei impugnada “apesar de ter sido editada sob o pretexto de regulamentar tema de segurança, lazer e meio ambiente (...), na verdade, (...) tem como matéria de fundo questão que se sobrepõe: produção e consumo” (Vol. 1, fl. 8).



    Acresce que “ainda que se pudesse admitir o exercício da competência suplementar dos Estados nas matérias relativas à produção e consumo, a norma estadual jamais poderia contrariar as normas gerais federais relativas aos mesmos temas” (Vol. 1, fl. 12). 



    Argumenta, subsidiariamente, que “se a norma envolve, ainda que de forma reflexa disciplina sobre meio ambiente (já que, supostamente, trata de poluição sonora), seu projeto deveria ter sido submetido a ampla e prévia divulgação e discussão junto à comunidade local, o que, contudo, não ocorreu” (Vol. 1, fl. 14).



    Realça que, apesar de a norma em comento ter sido editada, supostamente, como uma regra de segurança pública, “muito mais do que regulação de segurança, a lei acaba por regrar (proibindo) atividade econômica, o que, além de usurpar competência federal, contraria expressamente a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019)” (Vol. 1, fl. 16).



    Pontua que “contrariando o ordenamento, o Estado de São Paulo, ao editar a lei aqui debatida, afrontou direitos adquiridos pelos sindicalizados do autor, mais especificamente, o direito de exercer atividade econômica”, (…) pois “as empresas ora impedidas de exercer seu mister pela legislação estadual gozam de autorização, tanto da União, quanto do próprio Estado, para o exercício das atividades vedadas. São todas regulares (...)”(Vol. 1, fl. 18).



    Enfatiza que “a lei ora guerreada, além de proibir a comercialização de fogos de estampido no Estado de São Paulo, veda também a circulação de produtos do gênero, salvo os produzidos no próprio Estado e destinados a outras unidades federativas” (…), assim, “acaba privilegiando a indústria paulista ao permitir que somente ela exerça o comércio para a região Sul do país e obstando a atividade econômica dos fabricantes de qualquer outro Estado-membro, em evidente mácula ao Pacto Federativo e, principalmente, à livre concorrência (art. 170, IV, CF)” (Vol. 1, fl. 19).



    Ao final, requer a “procedência do pedido, para (I) que se declare a inconstitucionalidade da Lei Estadual guerreada”; e (II) “subsidiariamente, a declaração parcial de inconstitucionalidade, para que se retire do âmbito de aplicação da lei as empresas vinculadas ao sindicato autor” (Vol. 1, fl. 27).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "comercialização","armazenamento" e "transporte" constantes do art. 1º, caput, e da expressão "fabricados no Estado de São Paulo" inserta no art. 2º, caput, da Lei 17.389/2021, do Estado de São Paulo (Vol. 10, fl. 16).



     O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fl. 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 17.389/21 - VEDAÇÃO À QUEIMA, SOLTURA, ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS RUIDOSOS - AMPLITUDE DA NORMA QUE INVADE A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE COMÉRCIO INTERESTADUAL, TRÂNSITO E TRANSPORTES E COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - EXISTÊNCIA.



    1. Lei Estadual nº 17.389/21, que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no Estado de São Paulo. Invasão à competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual, trânsito e transportes (art.22, VIII e IX, CF).



    2. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos Estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas apenas suplementar a legislação (art. 24, § 2º). Lei estadual que adentra à competência da União e passa a disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. Precedentes do STF.



    3. Lei Estadual que impõe restrições que acabam por negar vigência à norma geral federal no território paulista. Autorização de comércio, armazenamento e transporte apenas de mercadoria produzida no Estado de São Paulo a ser vendida a compradores de outros Estados ou países que fere o pacto federativo. Incompatibilidade da lei local com o art. 1º da Constituição Estadual.



    Ação direta de inconstitucionalidade procedente, em parte”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outra, alegam violação aos arts. 1°; 24, V, VI e VII; §§ 1º a 4º; 102, I, “a”; e 125, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido “reconheceu a legitimidade do sindicato autor para a deflagração do controle concentrado de normas em descompasso com os parâmetros estabelecidos na CRFB” (Vol. 12, fl. 6).



    Afirmam que a matéria se amolda ao Tema 1056 da repercussão geral - Constitucionalidade de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos (Vol. 12, fl .11).



    Observam que as “entidades representantes de setores econômicos ou classe de outros entes federativos – Estado e/ou municípios não integrantes do Estado de São Paulo – não estão legitimadas a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade em face da Constituição deste Estado” (Vol. 12, fl.13).



    Ressaltam que “a entidade recorrida representa apenas uma parte da categoria econômica abarcada pela lei impugnada, qual seja, ‘a categoria econômica industrial das indústrias de explosivos’”, (…) enquanto o art. 1º da lei impugnada “estabelece regramentos para outras categorias econômicas – tais como: comerciantes, setor de armazenagem e de transporte – não representadas pela proponente” (Vol. 12, fl. 15).



    Destacam que o objetivo do legislador estadual, ao editar a lei questionada, “foi tutelar o meio-ambiente, a fauna e a saúde pública, especialmente dos portadores de algum tipo de deficiência como portadores do espectro autista” (Vol.12, fl. 18), atribuições que estão dentro de sua competência, “de sorte que não se fala em invasão da competência da União”, até porque o “legislador não estabeleceu embaraço de nenhuma sorte à atividade econômica dos produtores de fogos de artifício com ou sem estampido no âmbito do Estado de São Paulo, desde que destinados os produtos a outros estados ou a outros países, assim o fazendo em respeito ao pacto federativo, à soberania de cada Estado nacional e nos limites do artigo 24, inciso V, da CRFB” (Vol. 12, fl. 21).



    Alegam que a norma é razoável porque a lei não proíbe os artefatos que não produzem ruído (Vol. 12, fl. 22).



    Argumentam que o Decreto-Lei 4.238/1942 é menos protetivo que a atual legislação estadual questionada, a qual, inclusive, complementa a legislação federal – Lei federal 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Vol. 12, fls. 22/24).



    Por fim, postulam o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de manter hígida a integralidade da Lei Estadual 17.389/2021 (Vol. 12, fl. 25).



    Por sua vez, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 14), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação aos arts. 22, VIII, IX e XI; e 24, V, VI e XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Inicialmente, afirma que tem legitimidade para interpor o presente recurso, conforme decidido no Tema 29 da repercussão geral.



    Esclarece que não pretende impugnar a declaração parcial do art. 2º, caput, da Lei estadual ora em debate, pois com a declaração de inconstitucionalidade da expressão “fabricados no Estado de São Paulo”, “torna-se incontroversa a possibilidade de comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício destinados a outros Estados da federação ou a outros países, tal como restou estabelecido no art. 2° da Lei Estadual impugnada” (Vol. 14, fl. 19).



    Esclarece que o presente recurso “pretende a reforma do v. acórdão somente na parte em que declarou parcialmente inconstitucional o art. 1° da Lei Estadual impugnada, objetiva que esse Supremo Tribunal Federal reconheça que é constitucional a vedação de comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício, SE DESTINADOS A USO NO PRÓPRIO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO” (Vol. 14, fl. 19). 



    Pondera, com base na Teoria dos Poderes Implícitos, que a “comercialização, armazenamento e transporte são atos instrumentais ou etapas logísticas dos atos de queima e soltura. A conclusão é lógica: se são vedadas a queima e a soltura (vedações declaradas constitucionais), de nada servem os atos de comercialização, armazenamento e transporte, afora para a prática de ato ilícito” (Vol. 14, fl. 21). Por isso, a forma mais efetiva de coibir os atos de queima e soltura de fogos de artifício, que são de difícil fiscalização, “é o exercício do poder de polícia sobre os atos instrumentais/preparatórios” (comercialização, armazenamento e transporte), “desde que dirigidos ao uso do produto no território estadual” (Vol. 14, fls. 22-23).



    Sublinha que “a lei estadual insere-se na defesa do meio ambiente e controle da poluição sonora, caso em que se permite que a norma estadual seja mais protetiva do que a federal “ (Vol. 14, fl. 24).



    Registra que a norma em análise se insere no âmbito da competência legislativa concorrente, “considerando que o Estado de São Paulo proíbe o uso dos fogos de artifício em seu território, e outros Estados-Membros permitem tal prática, é impossível a elaboração de norma nacionalmente uniforme sobre comercialização e armazenamento de fogos de artifício” (Vol. 14, fl. 27).



    Aduz que a lei, “por se tratar de matéria ambiental, é de âmbito regional o interesse preponderante para legislar sobre os atos instrumentais do uso de fogos de artifício” (Vol. 14, fl. 28).



    Argui que “ao vedar o transporte de fogos de artifício destinados ao uso em território estadual, a Lei Estadual não está disciplinando o transporte em si, mas sim proibindo o remanejamento de um produto cujo uso é ilícito. Não é uma norma de transporte, mas sim uma norma de consumo” (Vol. 14, fl. 30).



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a constitucionalidade das expressões “comercialização”, “armazenamento” e “transporte”, constantes do art. 1º, caput, da Lei estadual 17.389/2021 (Vol. 12, fl. 31).



     Em contrarrazões (Vol. 16), o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE EXPLOSIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDIEMG sustenta a ausência de repercussão geral da matéria, que, inclusive, não teria sido prequestionada. No mérito, requer seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito dos Recursos Extraordinários.



    Como relatado, a MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO articulam argumentos comuns, pelos quais defendem a constitucionalidade da lei impugnada no que vedou a comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício de estampido no Estado de São Paulo.



    A primeira recorrente também argúi a ilegitimidade do Sindicato para deflagar o controle concentrado de constitucionalidade.



    A lei impugnada exibe o seguinte teor:



    “LEI Nº 17.389, DE 28 DE JULHO DE 2021



    Dispõe sobre a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido no Estado de São Paulo e dá outras providências



    Artigo 1º - Ficam proibidos a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso no Estado de São Paulo.



    § 1º- A proibição de queima e soltura se aplica a recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas ou locais privados.



    § 2º - Os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, estão excetuados das proibições contidas no ‘caput’.



    Artigo 2º - Permanece permitida a comercialização de fogos de artifício de estampido e dos artefatos pirotécnicos ruidosos que, fabricados no Estado de São Paulo, destinem-se a outros estados da Federação ou a outros países.



    Parágrafo único - Ficam permitidos o armazenamento e o transporte e demais ações logísticas que sejam etapas integrantes do processo de comercialização permitido nos termos do ‘caput’.



    Artigo 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cinquenta) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) se a infração for cometida por pessoa natural; e 400 (quatrocentas) vezes o valor da UFESP se a infração for cometida por pessoa jurídica.



    Parágrafo único - Os valores das multas serão dobrados em caso de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração em período inferior a 180 (cento e oitenta) dias.



    Artigo 4º – Vetado.



    Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.



    Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



     O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa do sindicato para propositura da ação e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade (I) das expressões ”comercialização”, “armazenamento” e “transporte” contidas no art. 1º por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual; e (II) da expressão “fabricados no Estado de São Paulo” inserta no art. 2º, por criar distinções entre unidades federativas em matéria de transporte cuja competência legislativa também é privativa da União.



    Considerou, no entanto, legítima a proibição de queima e soltura de fogos de artifícios e outros artefatos pirotécnicos, por se tratar de medidas de proteção ao meio ambiente e de controle da poluição sonora.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 5-16):



    “(...) do estatuto do sindicato-autor consta, dentre outras prerrogativas, defender os interesses gerais das indústrias que congrega e representá-las perante os poderes públicos, bem como “propor medidas judiciais de natureza coletiva na defesa dos interesses das empresas que representa” (fls. 33, art. 3º, “a” e “f”) 



    Nesse cenário, entre a busca da representatividade perfeita e ideal, que possibilita que a norma na qual se vislumbra uma violação à Constituição continue vigendo, e uma interpretação menos rígida sobre a legitimação ativa, que permite o controle concentrado de constitucionalidade, inclino-me na superação da questão processual com o reconhecimento de tratar-se de entidade sindical com atuação estadual e interesse jurídico no caso, pois os efeitos concretos da lei impugnada atingem indubitavelmente a esfera jurídica de seus representados, o que a qualifica para figurar no polo ativo da relação jurídica processual.



    (...)



    Assim, na esteira desses ensinamentos, não pode a lei estadual, a pretexto de suplementar e de ampliar o rol de proteção da norma geral federal, contrariá-la ou negar vigência por completo no território do Estado. A competência legislativa suplementar destina-se à ocupação de vácuo normativo geral, ao preenchimento dos vazios ou lacunas deixadas na legislação federal, não para confrontá-la.



    Sobre a questão aqui suscitada, muito embora não tenha sido julgado o Recurso Extraordinário nº 1.210.727-SP, no qual reconhecido que a discussão sobre a constitucionalidade de leis locais restritivas aos fogos de artifício tem repercussão geral, matéria objeto do Tema nº 1.056, o Colendo STF já julgou duas ações diretas tiradas, tal qual o caso ora em análise, de leis regionais que proibiram o uso de produto autorizado por lei federal – o amianto.



    (…)



    A Lei Estadual nº 17.389/21, ao proibir por completo não só a queima e a soltura, medidas que se situam no âmbito de proteção ao meio ambiente e de controle da poluição sonora, mas também a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifícios e artefatos explosivos, acaba por banir do território paulista os fogos de artifício, em clara oposição ao Decreto-Lei nº 4.238, de 08 de abril de 1942, que permite “em todo o território nacional, a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício”, nas condições que estabelece.



    Mais que isso, usurpa competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual, assim considerado o intercâmbio que deve existir entre os Estados. (…)



    Por outro lado, a tolerância da lei com os artefatos fabricados no Estado de São Paulo para serem comercializados em outros Estados ou países é, em si, inconstitucional, pois cria distinções intoleráveis de origem e destino, que atentam contra a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Uma lei estadual não pode proibir, no Estado de São Paulo, o comércio de produtos porque produzidos em Minas Gerais ou Bahia, por exemplo, e tampouco pode obrigar o vendedor a discriminar o comprador paulista do mineiro ou baiano. Evidente a usurpação de competência da União Federal nessa matéria.



    Ressalte-se que no caso da disciplina do transporte de fogos de artifício e artefatos explosivos, a competência também é privativa da União. A necessidade de regulamentação nacional uniforme sobre a matéria fica evidente quando se considera a posição geográfica do Estado de São Paulo, elo coma região sul do país. Não se pode conceber que uma lei paulista impeça que os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná comercializem mercadoria lícita com o restante do país.



    A propósito, não é a primeira vez que este E. Órgão Especial reconhece a existência de limites às leis que visam restringir o uso de fogos de artifício e artefatos assemelhados.



    (...)



    Assim, na esteira do entendimento já firmado por esta Corte, é legítima a proibição de queima e soltura de fogos de artifícios e outros artefatos pirotécnicos, por se tratar de medidas de proteção ao meio ambiente e de controle da poluição sonora, sendo, porém, inconstitucional por usurpação de competência privativa da União, a proibição de comercialização, armazenamento e transporte desses itens ou mercadorias.



    Por essas razões, julga-se procedente, em parte, a ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade das expressões “comercialização”, “armazenamento” e “transporte”, constantes do art. 1º, caput, e da expressão “fabricados no Estado de São Paulo”, no art. 2º, caput, da Lei Estadual nº17.389, de 28 de julho de 2021, nos termos acima especificado.”



    Acerca da legitimidade do sindicato para propor o controle de constitucionalidade concentrado da lei paulista, o Tribunal de origem entendeu que a norma impugnada tem o condão de produzir efeitos concretos na esfera jurídica de seus representados, o que o qualifica para figurar no polo ativo da relação jurídica processual.



    Efetivamente, embora a lei questionada regule a questão dos fogos de artifício de estampido no Estado de São Paulo, o seu art. 2º, ao limitar o comércio interestadual desses artefatos unicamente àqueles fabricados no Estado de São Paulo, afeta diretamente os associados da entidade sindical que congrega representantes das indústrias de explosivos do Estado de Minas Gerais.



     



    É certo que a jurisprudência desta CORTE exige pertinência temática entre as normas impugnadas e os objetivos institucionais da entidade, porém considera também relevante o fato de os dispositivos questionados terem aptidão para afetar negativamente os interesses protegidos pelo sindicato.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Confederação sindical. Pertinência temática. Ausência. Ilegitimidade ativa. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de se exigir, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais para as ações de controle concentrado, a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.



    2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que dizem respeito à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, e os objetivos institucionais perseguidos pela autora, que estão voltados, em suma, para entidades sindicais e trabalhadores inorganizados em sindicatos nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática. Ademais, os interesses por ela abrangidos não são atingidos de maneira direta pelos dispositivos questionados. Precedentes da Corte no mesmo sentido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4722-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PAULISTA. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO QUALQUER TIPO DE AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 



    1. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua comercialização imposta pela legislação paulista, com evidentes reflexos na economia de Goiás, Estado onde está localizada a maior reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar o processo de controle concentrado de constitucionalidade e pertinência temática.



    2. Comercialização e extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e recursos minerais. Legislação. Matéria de competência da União (CF, artigo 22, VIII e XIII). Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade.



    3. Produção e consumo de produtos que utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 9055/95). Consequência. Vício formal da lei paulista, por ser apenas de natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para editar normas gerais sobre a matéria.



    4. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de interesse nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5. Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto. Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência concorrente prevista no inciso V do artigo 24 da Carta da República, por haver norma federal regulando a questão.” (ADI 2656, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003)



    Além disso, considerando que o sindicato autor representa as indústrias de explosivos do Estado de Minas Gerais, observa-se que há correlação entre os interesses por ele protegidos e o objetivo da norma voltado a regular o uso e comércio de fogos de estampido, inclusive fora do âmbito estritamente do Estado de São Paulo. 



    De fato, no RE 1.210.727-RG, (Tema 1056), Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/6/2019, o Plenário desta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria, acerca da constitucionalidade de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos.



    Nada obstante, o caso que será analisado não envolve a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso.



    Entretanto, esta SUPREMA CORTE, na ADPF 567, de minha relatoria, DJe de 29/3/2021, considerou válida lei do Município de São Paulo que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos, artifícios e artefatos pirotécnicos quando produzirem efeitos sonoros ruidosos, ao entendimento de que os entes federativos podem editar normas mais protetivas com o objetivo de conferir maior proteção à saúde e ao meio ambiente.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.



    2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal.



    4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo.



    5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção.



    6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.”



    Todavia, o caso concreto guarda peculiaridade, pois a lei impugnada foi mais longe ao proibir também a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e dos artefatos pirotécnicos ruidosos, e de outro lado, permitir a comercialização desses artefatos, quando destinados a outros estados da Federação ou a outros países, desde que fabricados no Estado de São Paulo.



    É evidente, até como foi reconhecido pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, que o art. 2º da lei paulista não poderia conferir tratamento diferenciado em razão da procedência do produto. 



    É assente na jurisprudência desta CORTE que a Constituição Federal não acolhe diferenciações arbitrárias em razão da origem ou destino do produto. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE CARGAS. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, ‘g’